Tribunal: TJES
Processo: 5025770-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025770-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RECORRIDO: DRIZIANE MATHIAS NETTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025770-62.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

RECORRIDO
:

DRIZIANE MATHIAS NETTO e, KENNETH LANELLE RAGLAND.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO EXÍGUA. PERDA DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS COMPANHIAS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam falha na prestação de serviço em razão de perda de conexão no Aeroporto do Galeão/RJ, em itinerário internacional (Bremen/Frankfurt/Rio de Janeiro/Vitória). Sustentam que o tempo disponibilizado pelas rés entre o pouso do voo internacional (05h10) e o limite para check-in/despacho do voo doméstico (05h40) foi insuficiente para os trâmites de desembarque, imigração e retirada de bagagens. Relatam que a realocação foi dificultosa e que aguardaram por quase 6 horas sem qualquer assistência material.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 para cada autor a título de danos morais, totalizando R$8.000,00, com juros pela taxa SELIC e correção pelo IPCA.

3. Recurso inominado interposto pela requerida Deutsche Lufthansa AG, alegando, em síntese: a) ausência de ato ilícito, pois o voo internacional chegou no horário; b) culpa exclusiva dos consumidores que não se apresentaram a tempo; c) que o tempo de 1h50 entre os voos era suficiente; d) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. A responsabilidade das companhias aéreas é solidária e objetiva. No caso, a falha reside na comercialização de bilhete integrado com tempo de conexão manifestamente incompatível com a realidade operacional de um aeroporto internacional de grande porte. O intervalo de 30 minutos entre o pouso efetivo e o encerramento do despacho para o voo seguinte é exíguo e inexequível para passageiros que precisam realizar imigração e retirar bagagens. Assim, as rés assumiram o risco do dano ao estruturarem logística inviável.

5. Ademais, restou demonstrada a ausência de assistência material, em violação à Resolução nº 400 da ANAC. O descaso das rés, somado à espera de aproximadamente 6 horas e ao cansaço de uma viagem transatlântica, extrapola o mero aborrecimento. O autor Kenneth, ainda, comprovou condição de saúde específica, o que acentua o desconforto. No que tange ao valor da indenização, o montante de R$4.000,00 para cada autor mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os precedentes deste colegiado para casos de falha grave no transporte aéreo.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)